Tribunal: TJDFT
Processo: 0719270-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719270-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DANILO GONCALVES AMORIM AGRAVADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, SMART SAM COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 71936111) interpostos por PEDRO DANILO GONÇALVES AMORIM contra decisão proferida em ID 71907101, que indeferiu a liminar vindicada no Agravo de Instrumento em epígrafe possuindo como causa de pedir a concessão da gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora agravante. Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em singela síntese, que “foram anexados documentos comprobatórios, incluindo extratos bancários, relatório médico, Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física e comprovantes de gastos com medicamentos, os quais demonstram a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento” Alega que “qualquer lacuna na apresentação dos documentos decorreu apenas de dificuldades na organização das peças processuais, e não da omissão de informações essenciais. Entre os documentos apresentados, consta ainda um extrato bancário demonstrando uma dívida de financiamento estudantil, reforçando a tese de que o embargante não possui condições financeiras para arcar com os custos do processo”. Requer, ao final, sejam sanados os vícios apontados no “decisum”, emprestando-lhes efeitos infringentes visando a concessão da gratuidade de justiça vindicada pelo autor agravante, ora embargante. Não foram ofertadas contrarrazões recursais. É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Há omissão a ser sanada. Vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida antecipatória vindicada, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 140/2015. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos por mês (Art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Na hipótese dos autos, o autor agravante juntou aos autos declaração de inexistência de veículos em seu nome; comprovante de gastos com exames, medicamentos e o cartão de identificação de pessoa com deficiência; declaração de imposto de renda; extratos bancários e comprovante de seguro-desemprego, de modo que, inexistindo nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para o seu deferimento, impõe-se preconizar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pelo autor agravante para o fim de lhe conceder a gratuidade de justiça (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). Além da declaração de hipossuficiência firmada pela parte recorrente, os documentos colacionados aos autos evidenciam a insuficiência financeira do autor agravante, revelando não possuír condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento do núcleo familiar. Ainda sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ART. 5o, LXXIV, DA CF. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. Não se pode negar a concessão da gratuidade da justiça com base somente no valor da remuneração, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir o acesso à Justiça. Hipossuficiência verificada. Gratuidade de justiça deferida. (...) 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.” (Acórdão 1193090, 07028375420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS REQUISITOS COLACIONADOS AOS AUTOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil afirma que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não se pode emprestar à alegação de insuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao magistrado, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Os documentos juntados aos autos são hábeis a comprovar que o agravante se encontra em excepcional condição de hipossuficiência de recursos financeiros decorrente de superendividamento e não ostenta capacidade para custear as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e o de sua família, fazendo jus ao direito vindicado. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1647898, 07258550220228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022.) Logo, vislumbro, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso seja o agravante obrigado a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Pelas razões acima elencadas, CONHEÇO dos embargos de declaração e a eles DOU PROVIMENTO para, sanando a omissão apontada, emprestar-lhes efeitos infringentes e para conceder a gratuidade de justiça ao autor agravante embargante. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. P. I. Brasília/DF, 15 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator